Tribunal: TJDFT
Processo: 0747719-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0747719-67.2020.8.07.0000 Agravante: VICTORIA HEMILLY DE MORAES SILVEIRA Agravado: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIORIA REGIA II Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VICTORIA HEMILLY DE MORAES SILVEIRA contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0700683-76.208.8.07.0007 movido por CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA II A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada sob o ID 68734085. Preliminarmente, considerando a aquiescência da impugnante aos cálculos apresentados posteriormente pela contadoria judicial (ID 71406165), reconheço a perda do interesse de agir da impugnante em relação ao tópico concernente ao excesso de execução. Destarte, avanço ao exame da impugnação sob a ótica das demais irresignações, sobretudo no que tange ao pedido de revisão contratual em razão de fato superveniente ocasionado pelo cenário global de Pandemia ocasionado pelo Covid-19. Neste vértice, tem-se, com efeito, que o impacto financeiro gerado pelo Coronavírus (Covid-19) é uma realidade, não havendo como desprezar as consequências geradas pela atual pandemia. Por conseguinte, exsurge como válida a modificação superveniente das condições contratuais outrora estabelecidas, a qual, tratada sob diversas temáticas na legislação pátria, é motivo para a flexibilização das regras contratuais. Destarte, é de se admitir que a argumentação tecida pela impugnante acerca de questões relacionadas à revisão contratual encontra efetiva ressonância no Ordenamento Jurídico. Sucede frisar, todavia, que este simples fato não é suficiente para a aplicação automática do instituto em tela, devendo serem observadas e detidamente analisadas as peculiaridades e condições particulares do caso concreto. Neste sentido, cite-se, de maneira exemplificativa, o grau de dificuldade para o cumprimento do contrato, a imprevisibilidade do evento, a onerosidade excessiva das obrigações, a existência de cláusulas a respeito do tema, o sistema jurídico aplicável ao caso. Firmadas tais considerações, há de se cotejar o enquadramento fático apresentado pela impugnante defronte aos mandatórios jurídicos. Analisando a peça apresentada, verifica-se que a impugnante alega que seu representante legal, igualmente responsável financeiro pelo pagamento das mensalidades do condomínio, é empresário, autônomo no ramo de informática, e tem sofrido diversos prejuízos em face do cenário fático atual. Ocorre que, a despeito da assertiva lançada, não houve a apresentação de quaisquer elementos fáticos acerca da real e efetiva impossibilidade de adimplemento da dívida, verificando-se a ausência de provas hábeis ao respaldo da argumentação jurídica anteriormente lançada. Logo, as assertivas formuladas pela impugnante sucumbem ante a ausência dos pressupostos de aplicação do instituto da revisão contratual. De outro lado, também não se pode deixar de considerar que as obrigações condominiais decorrem do partilhamento de despesas inerentes ao uso comum do imóvel, de modo que também é difícil não se permitir que se exija de um condômino o pagamento proporcional, porquanto invariavelmente ela terá que ser suportada pelos demais. Assim, a pretensão viola o princípio da isonomia, além de impor a terceiros condôminos, que não integram os autos, a obrigação de custear as despesas daquele que se isentou ou postergou o pagamento. Destarte, CONHEÇO da impugnação, mas a REJEITO pelos argumentos expostos. Sem honorários (Súmula no 519/STJ). Preclusa a presente decisão, promova-se a intimação da impugnante, nos exatos termos solicitados pelo MP no parecer de ID 72600668, para efetuar o pagamento do débito, sob pena da aplicação da multa de 10% (dez por cento). I. Taguatinga/DF, Quinta-feira, 01 de Outubro de 2020. Lívia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito” (ID). Nas razões do recurso, a agravante assevera que não possui condições de arcar com as custas processuais. Argumenta que a responsabilidade financeira pelos seus gastos é de seu genitor, o qual foi afetado pelo fechamento do comércio e a restrição do trabalho diante à calamidade pública, principalmente no que tange ao isolamento social, pois se encontra sem realizar trabalhos autônomos, já que os clientes, como empresas de diversos ramos, tiverem seus funcionamentos suspensos. Sustenta que o descumprimento não decorreu de sua vontade, mas de força maior que provocou desequilíbrio no contrato, portanto, não pode ser considerado em mora. Com isso, entende que deve haver a revisão do contrato, mediante a aplicação da teoria da imprevisão, de forma a isentar-lhe tanto dos encargos moratórios como também da multa contratual, para que seja pago apenas o valor origina do débito, qual seja, R$ 12.407,28 (doze mil quatrocentos e sete reais e vinte e oito centavos). Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o novo parcelamento do débito, sem incidência de juros ou multa (ID 21088390). É o relatório. De início, defiro a gratuidade judiciária pleiteada pela recorrente, ressalvando que os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. Dentro deste contexto, não há que se falar em suspensão da tramitação do cumprimento de sentença e nem da exigibilidade do crédito exequendo. Nesse sentido, segue a jurisprudência do TJDFT sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. TESTE FÍSICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. A concessão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 99, § 7o, Código de Processo Civil, não projeta efeitos retroativos, de maneira que não exime a parte do pagamento dos encargos da sucumbência. (...) III. Recurso conhecido e desprovido”. (20140110698672APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 20/06/2018) O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a recorrente é dispensada tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária ora concedida, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem cuida-se de cumprimento de sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes (ID 54874153), no qual a ora agravante se comprometeu a pagar os valores decorrentes das cotas condominiais ordinárias e de fundo de reserva vencidas de abril de 2017 a dezembro de 2017 em seis parcelas sucessivas no valor de R$ 4.135,76 (quatro mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos - ID 52514525). No item 12 do referido acordo consta a disposição de que “em caso de mora e/ou descumprimento de qualquer das parcelas constantes desta petição de acordo, implicará em vencimento antecipado das demais parcelas vincendas, incidindo juros legais de 1,00% ao mês, correção monetária, multa de 10% sobre o montante do débito em aberto, devendo a execução prosseguir nestes autos” (ID 52514525 - Pág. 3). O acordo homologado por sentença consiste em título executivo judicial, de modo que sua inobservância enseja à instauração de cumprimento de sentença, consoante o art. 515, II, do CPC. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. INADIMPLEMENTO. DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. ARTIGO 523, §1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interpretação do acordo judicial firmado deve observar as disposições livremente pactuadas entre as partes, bem como o ordenamento processual como um todo. (...)” (07197322720188070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 18/02/2019). Cumpre ressaltar que o agravante admite na peça recursal não ter honorado três parcelas do acordo pactuado livremente com o exequente. Assim, deve prosseguir o cumprimento de sentença com incidência dos juros e da multa sobre as parcelas inadimplidas, nos termos do que foi transacionado entre as partes. Além disso, o inadimplemento remonta a meses antes do primeiro caso de COVID19, portanto, não há justificativa para o afastamento dos encargos da mora. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO. DEFERIDA. FORÇA MAIOR. COVID-19. NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DA PANDEMIA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO LOCATÍCIO. INSUFICIÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que o agravante desocupe o imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. 2. É possível a concessão de liminar para despejo quando for prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, a ação estiver fundada na falta de pagamento de aluguel e demais encargos e não se verificar quaisquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei do Inquilinato. 3. A ausência de recolhimento da caução pelo locador não configura óbice ao cumprimento da medida, haja vista, consoante entendimento desta Corte, ser admitido o caucionamento com o próprio crédito locatício. 4. A alteração das condições financeiras do agravante, em razão da pandemia da COVID-19, não configura força maior quando o inadimplemento se refere a alugueres e acessórios da locação anteriores ao primeiro caso noticiado de COVID-19 no mundo e no Brasil. 5. Nos termos do § 3o do art. 59 da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91), apenas o pagamento da integralidade dos valores devidos pelo locatário elide a liminar de desocupação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (07226771620208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator